Tribunal: CARF
Processo: 10580.912248/2011-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-27

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.912248/2011-56
Recurso
Embargos
Acórdão no
1003-001.829 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
05 de agosto de 2020
Embargante
DELEGADO DA DRF SALVADOR
Interessado
MEDGATE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA. (MEDGATE INVESTIMENTOS
E AGENCIAMENTOS LTDA.)

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
EMBARGOS
INOMINADOS.
INEXATIDÕES
MATERIAIS.
ACOLHIMENTO.
Acolhem-se os embargos inominados devem ser acatados para correção das
inexatidões materiais devidas a lapso manifesto, mediante a prolação de um
novo acórdão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer e
acolher os Embargos Inominados para correção das inexatidões materiais devidas a lapso
manifesto, sem efeitos infringentes, para integrar o Acórdão da 3a TE/1a SEÇÃO/CARF no 1003-
001.054, de 09.10.2019, e-fls. 105-114.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente), Bárbara Santos Guedes, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Wilson Kazumi
Nakayama.
Relatório
A Interessada formalizou o Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração
de Compensação (Per/DComp) no 18823.51278.111005.1.2.048755, pleiteou restituição de
crédito no montante de R$ 27.331,33 decorrente de suposto recolhimento a maior de
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), código de receita 2372, referente ao período
de apuração 3o trimestre de 2004, efetuado via Darf no montante de R$ 29.590,50, para
compensação dos débitos ali confessados.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.912248/2011-56
Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-001.829 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.912248/2011-56

Em conformidade com o Despacho Decisório Eletrônico no 013371291,,
informações relativas ao reconhecimento do direito creditório foram analisadas e o pedido de
compensação foi indeferido
Não se conformando, a Interessada apresentou manifestação de inconformidade.
Por sua, a 4a Turma da DRJ/REC ao apreciá-la, entendeu por bem julgá-la improcedente, nos
seguintes termos:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Ano-calendário: 2004
NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. MOTIVAÇÃO
SUFICIENTE. NÃO CABIMENTO.
Não é devida a nulidade do despacho decisório quando este apresenta de forma clara e
suficiente a motivação da decisão.
RETIFICAÇÃO
DE
OFÍCIO
DE
DCTF.
NECESSIDADE
DE
PROVA
DOCUMENTAL.
Para fins de comprovar erro cometido no preenchimento de DCTF é necessária a
comprovação documental do cometimento de erro na determinação do tributo.
SOLUÇÃO EM PROCESSO DE CONSULTA.
A solução em processo de consulta é proferida em tese, cabendo ao contribuinte
comprovar, quando necessário, que atende às condições estabelecidas no referido ato.
RESTITUIÇÃO. INEXISTÊNCIA DO CRÉDITO.
Não há que se falar em restituição quando resta comprovada nos autos a inexistência do
crédito.
Manifestação de Inconformidade Improcedente Direito Creditório Não Reconhecido
Notificada, a Interessada apresentou o recurso voluntário.
Por sua vez, esta turma, por unanimidade de votos, deu-lhe provimento,
reconhecendo o direito creditório pleiteado, mas sem homologar a compensação por ausência de
análise do mérito, com o consequente retorno dos autos a DRF de origem para continuação da
verificação da existência, suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp,
cuja ementa do referido Acórdão, da 3a TE/1a SEÇÃO/CARF no 1003-001.054, de 09.10.2019, e-
fls. 105-114, segue transcrita:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL)
Ano-calendário: 2004 CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO-
CSLL. SERVIÇOS HOSPITALARES. CARACTERIZAÇÃO.
À luz do entendimento fixado pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso
repetitivo, a expressão “serviços hospitalares” para fins de quantificação do lucro
presumido por meio do percentual mitigado de 12%, inferior àquele de 32% dispensado
aos serviços em geral, deve ser objetivamente interpretado e alcança todas as atividades
tipicamente promovidas em hospitais, mesmo eventualmente prestadas em ambientes
externos ou por outras pessoas jurídicas, como no caso da Recorrente. Aplicação da
Súmula CARF no 142.
Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-001.829 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.912248/2011-56

VERDADE MATERIAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
Em homenagem aos princípios da verdade material e do formalismo moderado, no
processo administrativo, é possível a apresentação de documentos que esclareçam os
fatos após a impugnação do lançamento.
Na sequência, o Delegado-Adjunto da DRF/Salvador opôs embargos inominados,
(e-fls. 128-129), os quais foram admitidos, (e-fls. 133-133), para correção de inexatidão material
por lapso manifesto (decorrente da suposta imprecisão na indicação do tributo e do período que
originaram o direito creditório pleiteado), com fulcro no artigo 65 do Anexo II do RICARF.
É o Relatório.
Voto
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
Os embargos inominados atendem aos requisitos de admissibilidade previstos nas
normas de regência, nos termos do art. 66 do Anexo II do Regimento Interno do CARF,
aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015, para correção de inexatidão material
constante às fls. 113 do Acórdão no 1003-001.054, de 09.10.2019 (e-fls. 105-114)
De fato, assim constou, equivocadamente, no voto condutor do referido Acórdão,
mais precisamente às e-fls. 113:
De tal modo, à luz do entendimento fixado pelo STJ em sede de recurso repetitivo
(REsp no 1.116.399BA) e da Súmula Carf no 142, reconheço o direito creditório da
Recorrente relativo ao pagamento a maior de CSLL (ocorrido em 30.04.2003,
relativamente ao IRPJ - código 2089- do 2o trimestre de 2003), decorrente da
apuração equivocada da base de cálculo do IRPJ pelo lucro presumido, com a
utilização do coeficiente de 32% (trinta e dois por cento), quando o correto era de
12% (doze por cento). – Grifou-se
Na verdade, o objeto deste processo refere-se ao reconhecimento de direito
creditório relativo ao pagamento a maior da título de CSLL ocorrido em 29/04/2003, referente ao
terceiro trimestre do ano de 2004, no valor de R$ 29.590,50 (Vinte e nove mil, quinhentos e
noventa reais e cinquenta centavos).
Assim sendo, acolhem-se os embargos inominados para correção das inexatidões
materiais devidas a lapso manifesto, para que no excerto do voto condutor passe a constar:
De tal modo, à luz do entendimento fixado pelo STJ em sede de recurso repetitivo
(REsp no 1.116.399BA) e da Súmula Carf no 142, reconheço o direito creditório da
Recorrente relativo ao pagamento a maior de CSLL (ocorrido em 29/04/2003,
relativamente a CSLL do 3o trimestre de 2004, decorrente da utilização do
coeficiente de 32% (trinta e dois por cento), quando o correto era de 12% (doze
por cento). – Grifou-se

Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-001.829 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.912248/2011-56

Tem-se que nos estritos termos legais este entendimento está de acordo com o
princípio da legalidade a que o agente público está vinculado (art. 37 da Constituição Federal,
art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de
1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art. 62 do Anexo II do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de julho de 2015).
Em assim sucedendo, voto em acolher os embargos inominados para correção das
inexatidões materiais devidas a lapso manifesto, sem efeitos infringentes, para integrar o
Acórdão da 3a TE/1a SEÇÃO/CARF no 1003-001.054, de 09.10.2019 (e-fls. 105-114).
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital